Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745758-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA HELENA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Heloísa Helena de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal em razão da ausência de atendimento médico especializado em oncologia, mesmo diante de quadro clínico grave e classificação de risco como emergência. A análise dos autos demonstra que a impetrante não efetuou o pagamento das custas iniciais do mandado de segurança. Intime-se a impetrante para recolher as custas processuais em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e art. 321 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator